Tribunal: TJPA
Processo: 0816118-75.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816118-75.2024.8.14.0401

APELANTE: VICTOR ANDRADE BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, visando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com valoração neutra dos motivos e da consequência; e a exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2

Cabe analisar: i) se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do réu; ii) se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea;
iii) se é cabível a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3

A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo pericial que atestou lesões físicas compatíveis com as declarações da vítima. Os depoimentos colhidos em juízo revelam-se firmes e coerentes, atribuindo ao acusado a prática das agressões, sendo idôneos para embasar condenação, sobretudo em delitos de violência doméstica, usualmente cometidos sem testemunhas presenciais.

4

A valoração negativa dos motivos foi motivada de forma idônea, uma vez que se fundamenta em ciúmes, fator reprovável que revela maior censurabilidade da conduta. Por outro lado, afastada a negativação das consequências do delito, limitadas ao resultado típico da lesão corporal leve, sem sequelas permanentes. Pena-base redimensionada para 1 ano e 2 meses de reclusão, mantida definitiva nesse patamar.

5

A indenização por danos morais

foi solicitada de forma expressa na denúncia, com indicação do valor mínimo de um salário-mínimo, em respeito ao art. 387, IV, do CPP, e oportunizado contraditório. Quantum fixado em meio salário-mínimo mostra-se proporcional e adequado à gravidade da violência praticada, sendo irrelevante a alegação de hipossuficiência econômica do acusado, pois a indenização tem caráter mínimo e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena-base para 1 ano e 2 meses de reclusão, mantida a suspensão condicional da pena e preservados os demais termos da sentença, inclusive a condenação à indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: Nos crimes de violência doméstica, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por laudo de exame de corpo de delito, é prova idônea para embasar condenação. O ciúme, como motivador da agressão, constitui fundamento idôneo para negativação do vetor “motivos do crime”, não sendo possível, entretanto, valorar negativamente as consequências quando não ultrapassam o resultado típico. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, é cabível quando expressamente requerida na denúncia, ainda que não haja prova específica do dano moral, que se presume em casos de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5º, LIV, LV e XLVI; CP, arts. 129, §13, 59, 61, II, “f”, 68, 77; CPP
,
arts. 386, VII, 387, IV, 617
; Lei 11.340/2006, arts.
5º e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Criminal nº 0000468-97.2022.8.13.0472, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 29/11/2023, publ. 29/11/2023;

TJ-CE, Apelação Criminal nº 00098637620198060064, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, j. 07/06/2023, publ. 07/06/2023; TJ-DF, Apelação Criminal nº 07152001220208070009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 23/06/2022, publ. 24/07/2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.819.373/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/10/2019, DJe 25/10/2019; STF, RHC nº 178.516 AgR-Segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, publ. 18/03/2020; STJ, AgRg no HC nº 554.740/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, publ. 23/03/2020; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500075-87.2023.8.26.0412, Rel. Des. Toloza Neto, j. 13/03/2024, publ. 13/03/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.633.417/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06/08/2024, DJe 09/08/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.049.194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17/06/2024, DJe 20/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
VICTOR ANDRADE BORGES
, visando à reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspendendo a pena aplicada pelo prazo de 02 anos, e ao pagamento de meio salário-mínimo a título de danos morais, pela prática do crime previsto no art.129, § 13º, do CP.

De acordo com a
denúncia
, ID 25777772, no dia 21 de abril de 2024, por volta das 17h, na residência da vítima, situada na Passagem Canarinho, n° 14, Bairro Una, Belém/PA, o apelante VICTOR ANDRADE BORGES agrediu fisicamente sua ex-companheira, Deyziane Cordeiro dos Santos, em contexto de violência doméstica e familiar, motivado por ciúmes.

O acusado teria invadido o imóvel e desferido socos e puxões de cabelo contra a vítima, ocasionando lesões descritas no laudo pericial n° 2024.01.004205-TRA, consistentes em edema traumático na região parietal direita, equimose na região orbital inferior do olho esquerdo e escoriação em região carotídea esquerda.

As agressões ocorreram na presença do filho menor do casal e foram acompanhadas de ameaças, tendo o acusado afirmado que, caso fosse denunciado, “jogaria o nome da vítima para conferência comando vermelho” e retiraria a guarda do filho.

A vítima declarou ainda que o agressor, quando faz uso de álcool e entorpecentes, torna-se mais violento, motivo que a faz temer por sua integridade física e a de seu filho.

Diante desses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º e 147, do CPB, com incidência da agravante do art. 61, II, alíneas “a”, “e” e “f”, do CPB, c/c art. 7º, Inc. I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Além disso, ressaltou a possibilidade, de fixação de valor mínimo de um salário-mínimo (R$ 1.412,00) para reparação dos danos morais suportados pela vítima, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em ID 25777773, recebida a denúncia em 13/08/2024;

Em ID 25777797, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 29/01/2025;

Na
sentença
(ID 25777798), a Magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal e, absolvê-lo do crime tipificado no art. 147,
caput
, do CP.

Em
razões recursais
(ID 25777811), requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, baseado no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, o reconhecimento das circunstâncias judiciais referentes aos motivos e consequência como favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal ou reduzi-la de modo proporcional e a fixação de indenização mínima a título de danos morais em valor módico ou simbólico, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em
sede de

contrarrazões
(ID 25777814), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 26337309), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação penal e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requer a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que a condenação se fundamentou unicamente na palavra da vítima, inserida em um contexto bastante controverso, além da negativa apresentada pelo acusado.

No que se refere ao pedido de absolvição, desde logo rejeito a alegação, uma vez que a materialidade e a autoria restaram amplamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (ID 25777766 – fls. 18/19), o qual atestou lesões em sua integridade corporal, descrevendo: 1)
edema traumático, de pequeno volume, localizado na região parietal direita; equimose violácea, de formato oval, medindo 1,5cm em seu maior eixo, localizada na região orbital inferior, do olho esquerdo; escoriação de formato irregular, medindo 2,5cm x 2cm, localizada em região carotídea esquerda.

Perante o Juízo, a vítima
DAYZIANE CORDEIRO DOS SANTOS
, ID 25777795, relatou:

“... QUE estava dentro de sua casa com seu filho quando ele chegou porre. (...) Que houve agressão física e verbal, ocorrendo tudo na frente do seu filho. Que as agressões foram motivadas por ciúmes. Que ele a machucou no olho e puxou seu cabelo. Que conviveu com ele por dois anos. (...) Que durante esse período, além dessa agressão, sofreu apenas violência verbal. Que, durante

O acusado
Victor Andrade Borges
, em depoimento prestado em juízo (ID 25777798), negou a prática de agressões com socos e afirmou que a vítima mentiu em juízo. Relatou que, no dia dos fatos, estavam separados e morando em locais distintos, e que foi até a residência de seu cunhado para pegar uma motocicleta emprestada. Disse que, ao se aproximar da quitinete onde a vítima residia, viu-a acompanhada de outra pessoa e, embora negue ter agido por ciúmes, admitiu discussão acalorada e empurrões mútuos, os quais, segundo ele, teriam sido iniciados pela vítima.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento da vítima é firme, coerente e corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou ofensas à sua integridade física. Ainda que o acusado tenha negado a agressão, admitiu que houve contato físico, atribuindo à vítima a iniciativa.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo apelante, configurando o crime do artigo 129, §13º do Código Penal.

Assim, não há como desconsiderar a validade da palavra da vítima, meio idôneo de prova no caso concreto, reforçada por laudo pericial. Ademais, o acusado não apresentou qualquer prova de que apenas teria reagido a agressões.

Assim, resta demonstrado que o acusado subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13º, DO CP)- RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE PENAL DE VIAS DE FATO - INVIABILIDADE - DE OFÍCIO: DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DATIVO - NECESSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE. Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação. Inviável, assim, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. É de rigor o decote da agravante genérica disposta no art. 61, II, f, do CP, diante de sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo qualificado previsto no art. 129, § 13, do CP, sob pena de se incorrer em bis in idem. Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo profissional nomeado, por óbvio, faz este jus à remuneração pelo trabalho realizado. O exame concreto da situação econômico-financeira do acusado deve ser avaliado pelo Juízo da Execução. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0000468-97.2022.8.13.0472, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 29/11/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/11/2023) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DO ÂMBITO DOMÉSTIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA RETIFICADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO.
-Pleiteia a defesa a absolvição do recorrente - Autoria e materialidade devidamente comprovada nos autos, especial relevância da palavra da vítima em crimes cometidos no contexto da violência doméstica. Precedentes -
Recurso conhecido e improvido - Pena redimensionada de ofício. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, no entanto, redimensionando a pena de ofício, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 07 de junho de 2023. VANJA FONTENELE PONTES Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora (TJ-CE - APR: 00098637620198060064 Caucaia, Relator: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 07/06/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2023)
(GRIFEI).

Sob esse prisma, observa-se que as provas reunidas nos autos, analisadas sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, resultando em lesões corporais. Assim, o acervo probatório revela-se suficiente e consistente para embasar o édito condenatório.

Destarte
,
entendo ser impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que o acusado desferiu socos em seu rosto, o que foi suficiente para causar-lhe lesão contusa, e que foi confirmado pela prova pericial. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07152001220208070009 1433114, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/07/2022).

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em fase policial e judicial, corroborados pelo
laudo de exame de corpo de delito
.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco, ainda, o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que a respeito do assunto preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

DA REVISÃO DA PENA-BASE:

A defesa requer a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, postulando a valoração neutra das circunstâncias judiciais referentes aos motivos do crime e às consequências.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à valoração negativa dos
motivos
e
consequência
do crime, vejamos:

“(...) os motivos do crime são injustificáveis, movido por ciúmes. As circunstâncias são comuns ao tipo do delito. As consequências foram relevantes, pelo menos no que se refere à integridade física da ofendida, conforme as lesões descritas no laudo, que avalio (...).”

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (GRIFEI).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo” [STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020]. Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie” [STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),
in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No que tange à valoração negativa do vetor referente aos
motivos do crime
, observo que a agressão decorreu de
ciúmes
manifestados pelo acusado diante da presença de terceira pessoa na residência da vítima. Tal justificativa traduz evidente motivo torpe e reprovável, ligado à concepção de posse e controle sobre a ofendida, o que não pode ser admitido em uma sociedade que repudia a violência de gênero. A jurisprudência reconhece que o ciúme, quando motivador da agressão, caracteriza fundamento idôneo para exasperação da pena-base, por revelar a maior reprovabilidade da conduta. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS . PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL . DOLO EVIDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIÚMES . AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA F, CP. "BIS IN IDEM". SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS . INVIÁVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 44, I, DO CP E SÚMULA 588 STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. 2. A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ . AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM . HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos . 3. O réu agrediu fisicamente a vítima a ponto de causar mais de uma lesão que estão descritas em laudo pericial, portanto, evidente o dolo em sua conduta. Além disso, com o advento da Lei nº 14.188/21 (já vigente à época dos fatos - 26/11/2022), nos casos de lesões leves contra mulher em razão de violência doméstica e familiar (critérios definidos pelo artigo 5º da LMP) ou de menosprezo ou discriminação ao seu gênero, será aplicável o § 13º, do artigo 129, do CP . 4.
Pena-base mantida acima do mínimo legal, eis que o delito foi cometido por motivos de ciúmes, o que revela resquícios de uma cultura sexista, ainda, entranhada na sociedade.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1 .441.372/GO). 5. A aplicação da agravante prevista no art . 61, II, "f', do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, configura"bis in idem", razão pela qual deve ser afastada. 6. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, diante da expressa vedação legal contida no art . 44, I, do CP, e do disposto na Súmula 588 do STJ. 7. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500075-87 .2023.8.26.0412 Palestina, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 13/03/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/03/2024) (Grifei).

No tocante às
consequências
, ainda que tenham sido produzidas lesões físicas, estas não ultrapassam o resultado típico da lesão corporal leve, inexistindo sequelas ou danos permanentes que autorizem valoração negativa.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA -

Considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
1 (um) ano
e
02 (dois) meses
de reclusão. Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva.

Mantenho os demais termos da sentença.

DO DECOTE OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

Requer a defesa o afastamento ou redução do valor do pagamento da indenização por danos morais, em razão da ausência de elementos mínimos para se quantificar eventual condenação patrimonial em desfavor do réu hipossuficiente.

Esclareço que a jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação d
a indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração,
exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o
quantum

pretendido, a fim de se viabilizar o exercício
do
contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR E NÃO IDENTIFICADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, para excluir o valor da indenização por danos morais arbitrada pelas instâncias ordinárias. Ficando mantidas as demais determinações do combatido aresto. (AgRg no AREsp n. 2.633.417/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC.
1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória. 1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.
2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024) (GRIFEI)

No caso dos autos, além do pedido expresso na denúncia de indenização (ID 257777772), consta a indicação do valor pretendido, um salário-mínimo (R$ 1.412,00), tendo sido oportunizado à defesa do apelante se manifestar sobre o tema. Contudo, na sentença (ID 257777798), o magistrado fixou valor corresponde a
meio salário-mínimo
, valor inferior ao pleiteado na denúncia.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o julgador, ao prolatar a sentença condenatória, poderá fixar o valor da indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração penal, senão vejamos:

ART. 387. O JUIZ, AO PROFERIR SENTENÇA ONDENATÓRIA:

IV - FIXARÁ VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, CONSIDERANDO OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO.

No caso em análise, há pedido expresso de indenização por danos morais na denúncia, com o valor requerido de um salário-mínimo. Esse pedido, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal (CPP), garante ao réu o exercício pleno do contraditório, permitindo que a defesa se manifeste sobre o tema.

Dessa forma, para fixar o valor da indenização por danos morais, o juiz pode se basear nos elementos probatórios que fundamentaram a condenação, sem necessidade de produzir prova específica sobre a extensão do dano. Isso ocorre porque a condição de vítima de violência doméstica já implica um dano moral presumido.

Quanto ao
quantum
arbitrado, entendo que, apesar da hipossuficiência econômica do apelante, é proporcional aos danos sofridos pela vítima. Aqui, a proporcionalidade deve ser analisada para resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, evitando que essa finalidade seja frustrada pela fixação do valor indenizatório. Vale ressaltar, que o valor é um mínimo reparatório.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e,

no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
conforme razões alhures.

É o meu voto.

Belém, 25/11/2025